Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPENSAÇÃO ENTRE QUALIFICADORA E ATENUANTE. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, de modo a atender o princípio da individualização da pena.
2. Sendo as qualificadoras espécie de elementar adicional, influem na tipificação do fato, não podendo ser compensadas com as atenuantes, que levam à redução da pena na segunda fase da dosimetria, observado o critério trifásico determinado no art. 68 do CP.
3. Uma vez substituída a pena, é incabível a suspensão de sua execução, de acordo com o requisito previsto no art. 77, III, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.